Tribunal: TJES
Processo: 5009588-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009588-65.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÕES REVISIONAIS DE EMPRÉSTIMO. JULGAMENTO CONJUNTO POR CONEXÃO. CONTRATAÇÕES NA MESMA DATA (18/07/2024) – CONTRATOS Nº 998000557979 E Nº 998000575533. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) PARA OPERAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO E RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA APÓS 30/03/2021, CONFIGURADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA (art. 42, par. ún., CDC). IOF FINANCIADO. LEGALIDADE, SEM PREJUÍZO DO CONTROLE DE TRANSPARÊNCIA E DO RECÁLCULO DO CUSTO EFETIVO. DESCONTOS EM VERBA PREVIDENCIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO QUANTO À PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009588-65.2025.8.08.0035

RECORRENTES:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE

RECORRIDOS:
WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente
WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE
os benefícios da gratuidade de justiça.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÕES REVISIONAIS DE EMPRÉSTIMO. JULGAMENTO CONJUNTO POR CONEXÃO. CONTRATAÇÕES NA MESMA DATA (18/07/2024) – CONTRATOS Nº 998000557979 E Nº 998000575533. JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) PARA OPERAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO E RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA APÓS 30/03/2021, CONFIGURADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA (art. 42, par. ún., CDC). IOF FINANCIADO. LEGALIDADE, SEM PREJUÍZO DO CONTROLE DE TRANSPARÊNCIA E DO RECÁLCULO DO CUSTO EFETIVO. DESCONTOS EM VERBA PREVIDENCIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO QUANTO À PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
em face de
WANDERNILTON VIEIRA CAVALCANTE
. Em petição inicial o Autor sustenta que a taxa de juros cobrada no contrato de empréstimo é superior à ofertada e à taxa média de mercado, caracterizando descumprimento contratual e cobrança indevida de IOF. Busca a revisão contratual para aplicação da taxa média, repetição em dobro e danos morais.

2. A tutela de urgência foi indeferida.

3. Contestação, acompanhada de comprovante de contratação de Crédito Pessoal Não Consignado e comprovante de crédito, defendeu a legalidade da taxa de juros pactuada (19,85% a.m.), justificando a onerosidade em razão da modalidade de alto risco e sem garantia, pugnando pela improcedência.

4. Sobreveio sentença (julgada em conexão com o processo nº 5009584-28.2025.8.08.0035), julgando parcialmente procedentes os pedidos, revisando o contrato para limitar os juros a 1,70% a.m. (taxa de consignado INSS) e mantendo a cobrança do IOF. Condenou o réu à repetição em dobro e danos morais.

5. O Banco interpôs recurso inominado, com preparo, buscando a reforma integral da sentença, alegando erro de premissa ao aplicar taxa de consignado (1,70% a.m.) em contrato de crédito pessoal não consignado (19,85% a.m.) e pugna pela improcedência da repetição de indébito e danos morais.

6. O Autor interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade, buscando a majoração dos danos morais.

7. Em contrarrazões o Autor pugna pela manutenção integral da sentença. O Réu pugna pelo desprovimento do recurso do Autor e pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8. Delimitam-se as seguintes questões: (a) se há óbice processual (complexidade/necessidade de perícia/cerceamento) que impeça o julgamento pelo rito dos Juizados; (b) se é cabível a intervenção judicial nas taxas de juros pactuadas, à vista de discrepância expressiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operação comparável; (c) se é devida a repetição do indébito em dobro no caso concreto; e (d) se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o quantum fixado (R$ 5.000,00) deve ser mantido ou majorado.

III. PRELIMINAR

9. O recorrente WANDERNILTON CAVALCANTE pleiteia os benefícios da justiça gratuita em seu recurso. Considerando a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, CPC, e a ausência de impugnação ou elementos que a descaracterizem nos autos, defiro o benefício.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

10. A controvérsia central envolve cotejo objetivo entre encargos contratados e parâmetros públicos de mercado (BACEN), bem como a verificação de transparência/informação do custo total da operação, providências que se resolvem com os documentos contratuais, extratos e simples cálculos aritméticos, compatíveis com o microssistema dos Juizados (arts. 2º e 6º, Lei 9.099/95). Inexiste, assim, nulidade por cerceamento de defesa.

11.
No mérito, trata-se de relação de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), incidindo o dever de informação adequada e clara e o controle de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (arts. 6º, III, 39, IV, e 51, CDC), sem prejuízo do reconhecimento de que contratos bancários admitem juros superiores a 12% a.a., não se aplicando a Lei de Usura às instituições financeiras (Súm. 596, STF). Ainda assim, a autonomia privada não é absoluta, e a intervenção judicial é cabível quando demonstrada discrepância expressiva frente à taxa média de mercado para operação equivalente, conforme orientação consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

12.
In casu
, a sentença reconheceu, com base na prova documental e em parâmetros objetivos, a cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma espécie de operação, determinando a substituição/limitação e o recálculo das prestações. A insurgência do réu, ao sustentar “alto risco”, “pacta sunt servanda” e outras generalidades, não trouxe elemento técnico-documental idôneo que infirmasse o parâmetro utilizado na origem, tampouco demonstrou transparência suficiente quanto ao custo efetivo total e à aderência da contratação à oferta apresentada ao consumidor.

13
. A discussão sobre a modalidade (“consignado” versus “débito em conta”) não altera a conclusão quanto ao controle de abusividade quando a discrepância é expressiva e quando os efeitos econômicos recaem diretamente sobre a renda do consumidor, sobretudo em contexto de vulnerabilidade. Ainda que se admitisse modalidade diversa da consignação estrita, incumbia ao fornecedor demonstrar, por documentação precisa, a adequação do enquadramento e do parâmetro de mercado utilizado, o que não se verificou.

14.
Quanto ao IOF, trata-se de tributo incidente nas operações de crédito, em regra exigível e passível de financiamento, desde que observados os deveres de transparência e correta composição do custo efetivo total. A existência de IOF, por si só, não invalida a operação; contudo, não afasta o controle judicial sobre a regularidade da contratação, a informação prestada e o recálculo do saldo/parcelas naquilo que exceder os parâmetros lícitos reconhecidos.

15.
No tocante à repetição do indébito, mantêm-se as conclusões da origem. Considerando que as cobranças discutidas decorrem de contratações posteriores a 30/03/2021, e reconhecida violação à boa-fé objetiva na cobrança a maior fundada em cláusula abusiva e/ou na falta de transparência adequada, é cabível a restituição em dobro (art. 42, par. ún., CDC), na forma já delimitada na sentença.

16.
No que se refere aos danos morais, o recurso do réu não merece acolhida. Não se trata, aqui, de “mera abusividade contratual” em abstrato, mas de situação concreta em que a dinâmica da contratação e a cobrança com impacto direto em verba previdenciária, aliadas à necessidade de recomposição judicial do equilíbrio contratual e devolução do indébito, ultrapassam o patamar de mero aborrecimento, autorizando a compensação extrapatrimonial.

17.
De outro lado, não procede o recurso do autor no tocante aos danos morais. Mantida a condenação, o quantum fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa e em consonância com parâmetros ordinariamente adotados em hipóteses análogas no âmbito dos Juizados.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

19.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação para o Banco Recorrente e 10% sobre o valor da condenação para o Autor Recorrente, suspensa a exigibilidade em relação a este último em face da gratuidade de justiça deferida, se mantida

Tese de Julgamento

1.
É cabível a revisão judicial de contrato de empréstimo quando evidenciada discrepância expressiva entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operação equivalente, com adequação do encargo e recálculo das prestações/saldo, como forma de recompor o equilíbrio contratual e coibir vantagem manifestamente excessiva (arts. 6º, III, 39, IV e 51, §1º, CDC).
2.
Reconhecida a cobrança indevida em contratação posterior a 30/03/2021 e configurada violação à boa-fé objetiva, é devida a repetição do indébito em dobro, na extensão do pagamento a maior apurado, sem prejuízo dos consectários legais (art. 42, par. ún., CDC).
3.
No caso concreto, a cobrança abusiva com repercussão econômica direta sobre a renda do consumidor autoriza compensação por dano moral, mantido o quantum fixado quando adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, rejeitada a pretensão de majoração por ausência de elementos que indiquem gravidade superior à já sopesada na origem (art. 6º, VI, CDC).

___________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, III; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015
.

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)